Tribunal: STF
Processo: HC 191306
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Emanuel Belém Gomes e outro, advogados, em benefício de Bárbara Flaviane dos Santos, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.9.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 610.422/MG.
O caso
    2. Tem-se nos autos que a paciente teve prisão temporária decretada em 15.10.2019, por mandado cumprido em 28.11.2019, pela prática dos crimes descritos no § 3º e no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), no caput do art. 312 do Código Penal (peculato) e no caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).
    A prisão temporária foi convertida em prisão preventiva em 2.12.2019. 
    Bárbara Flaviane dos Santos foi beneficiada com o deferimento parcial do requerimento liminar nos autos do Habeas Corpus n. 1.0000.20.033426-6/000, impetrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido aplicadas as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) comparecimento periódico em juízo, para informar e justificar atividades (quando o expediente for retomado no Judiciário); b) proibição de manter contato, por quaisquer meios, com os demais envolvidos; c) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do juízo; d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (e-doc. 7). 
    3. No julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.20.033426-6/000, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem e cassou a liminar:
     “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E LAVAGEM DE CAPITAIS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO DOMICILIAR - PORTARIA CONJUNTA 19/PR-TJMG/2020 – NÃO CABIMENTO - INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 1. Não se mostra possível a concessão de prisão domiciliar, na medida em que as disposições contidas na Portaria Conjunta n.º 19/PR-TJMG/2020 não têm efeito vinculante, devendo ser avaliadas as circunstâncias de cada caso concreto, como foi feito pelo Juízo primevo. 2. Não há comprovação de que a paciente esteja no grupo de risco, nem da insuficiência dos cuidados prestados no estabelecimento prisional em que estava custodiada. 3. A paciente, juntamente com outros 08 indivíduos, teve a prisão temporária decretada, posteriormente convertida em preventiva, dentro do prazo legal. 4. As investigações demonstram arraigado e contínuo esquema de cobranças indevidas de ‘taxas’ para liberação de veículos e documentos, pela realização de vistorias, pela inserção de dados indevidos no sistema informatizado do DETRAN para o licenciamento de automóveis e também pela coordenação de operações policiais para beneficiar pátios de apreensão de veículos, bem como pela lavagem do dinheiro auferido indevidamente. 5. É sócia de pátios credenciados pelo DETRAN e supostamente responsável por irrigar financeiramente o esquema criminoso, mediante a distribuição de propina aos servidores públicos. 6. É apontada como braço direito do grande líder do esquema criminoso no que tange ao núcleo privado do Pátio São Pedro, auxiliando-o na reiteração criminosa. 7. Ordem denegada e liminar cassada” (fl. 1, e-doc. 4). 
    4. Contra esse acórdão a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 610.422 no Superior Tribunal de Justiça e, em 8.9.2020, o Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam “que, no tempo em que esteve em liberdade em razão do pleito liminar deferido, não veio a interferir negativamente no feito, atrapalhando a instrução, ou mesmo atentando contra a ordem pública, estando ausente, ainda, o requisito da contemporaneidade, necessário para a decretação da prisão preventiva, Desse modo, a privação de liberdade da paciente constitui inegável constrangimento ilegal” (fl. 5, e-doc. 1).
    Sustentam que, “em 28/08/2020, no julgamento do HC, (...) foi DENEGADA A ORDEM E CASSADA A MEDIDA LIMINAR OUTRORA DEFERIDA, com expedição de prisão preventiva em desfavor da paciente, apenas condicionando a mesma a permanecer em uma cela individual por se tratar de advogada, sem qualquer fundamentação plausível” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Enfatizam “trata(r)-se de Paciente, primária, portadora de bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, nada havendo o que desabone sua conduta, notadamente em razão de que sua inscrição nos quadros da OAB-MG foi efetivada com sucesso sendo realizada minuciosa busca em sua vida pregressa” (fl. 13, e-doc. 1).
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) requer-se que: a) sejam dispensadas as informações, com fulcro no § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal por estar a presente ordem devidamente instruída reconhecendo, LIMINARMENTE, a desnecessidade do encarceramento da paciente, uma vez, ser a mesma ADVOGADA e NÃO HAVER NOS PRESÍDIOS FEMININOS MINEIROS SALA APROPRIADA NOS TERMOS DA LEI, para fins da imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em prol desta, COM APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, OU com a aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão, afastando a aplicação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal; b) Caso não seja acolhido o pleito liminar, no trâmite regular do feito, depois de ouvida a Autoridade Coatora e Douta Procuradoria, requer o acatamento do presente writ pelos fundamentos apresentados, com a CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA, nos exatos termos acima alinhavados, expedindo o salvo conduto em favor da Paciente” (fls. 28-29, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.20.033426-6/000, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a prisão da paciente, nos termos do voto do Relator, Desembargador Dirceu Walace Baroni:
    “Conheço da ação constitucional, pois presentes suas hipóteses de cabimento. 
    Razão, contudo, não assiste aos impetrantes. 
    Em síntese, alegam que a situação da paciente é igual à do corréu C. N. A. e a de outros acusados, aos quais tiveram concedidas liminares em regime de plantão. Verifico, contudo, que a agente também teve concedida liminar nesses autos, ainda que controversa.
    Ad argumentandum tantum, ao contrário do alegado, não é possível aferir com exatidão a identidade fático-processual entre os corréus - devendo a análise ser realizada de forma singular, sem olvidar que os writs impetrados em favor de C. N. A. e dos demais corréus ainda terão os respectivos méritos analisados. 
    Em relação ao pedido de extensão de efeitos em virtude da soltura do acusado E. R., por excesso de prazo, constata-se que a Magistrada de piso fundamentou tal decisão tão somente em virtude do período em que o corréu permaneceu preso, enquanto os outros, incluindo a paciente, foram soltos. 
    Ressaltou, assim, que os demais acusados sequer haviam apresentado resposta à acusação, tendo em vista a suspensão dos prazos processuais, para réus soltos, em razão da pandemia. Ora, considerando as circunstâncias do caso concreto, tal decisão não deve ser estendida aos demais acusados que, de certa forma, deram causa ao atraso. 
    Quanto à argumentação com base na pandemia do coronavírus, cumpre ressaltar que já existe nos autos decisão proferida pela Juíza a quo nos termos das orientações constantes na Portaria Conjunta n.º 19/PR-TJMG/2020 – sendo certo que as disposições lá contidas não têm efeito vinculante, devendo ser avaliadas as circunstâncias de cada caso concreto, como foi feito em primeira instância. 
    Além disso, não há comprovação de que a paciente, que possui 36 anos de idade, esteja no grupo de risco, sem olvidar que não restou demonstrada a insuficiência dos cuidados prestados no estabelecimento prisional em que estava custodiada - cumprindo destacar que todo ser humano com os pés na terra está sujeito à contaminação em qualquer lugar, dentro ou fora da prisão e que os presídios mineiros estão atendendo às orientações dos órgãos competentes. 
    Ademais, cabe destacar que, apesar de a validade do decreto preventivo não ter sido questionada, no Habeas Corpus n.º 1.0000.19.162006-1/000, impetrado em favor da paciente e de terceiro, a liminar foi indeferida e a ordem denegada, à unanimidade, em sessão realizada no dia 13/02/2020. 
    Naquela ocasião, destacou-se que as investigações demonstram indícios do envolvimento de policiais civis e militares, servidores de Santa Luzia/MG e de Lagoa Santa/MG, reboquistas, funcionários e sócios dos pátios credenciados junto ao DETRAN, despachantes, comerciantes, empresas e outras pessoas não ocupantes de cargos ou funções públicas, em arraigado e contínuo esquema de cobranças indevidas de ‘taxas’ para liberação de veículos e documentos, pela realização de vistorias, pela inserção de dados indevidos no sistema informatizado do DETRAN para o licenciamento de automóveis e também pela coordenação de operações policiais para beneficiar pátios de apreensão de veículos, bem como pela lavagem do dinheiro auferido indevidamente. 
    Nesse sentido, constatou-se indícios de que a paciente atua como suposta ‘laranja’ de J. P., apontado como líder do núcleo privado do Pátio São Pedro da organização criminosa, é sócia de vários pátios de apreensão de veículos, trabalhando na empresa de J. P., auferindo rendimentos inferiores a R$3.000,00 e, estranhamente, teria movimentado quase um milhão de reais no período da quebra do sigilo bancário. 
    Em sua decisão, a autoridade coatora ressaltou que a paciente possui patrimônio incompatível com a sua renda e que, durante a busca e apreensão, policiais encontraram, com ela, a quantia de R$ 2.300,00 em espécie e, na casa de sua irmã, a quantia de R$ 162.000,00. 
    Verifica-se, ainda, que a necessidade da prisão preventiva foi fundamentada pela Juíza a quo para fins de garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, evidenciando a gravidade dos fatos e a periculosidade concreta da envolvida, que supostamente integra organização criminosa armada e utiliza-se de cargo público de terceiro para se blindar.
    Na mesma ocasião, salientou-se que a paciente Bárbara dava cobertura ao grupo, para movimentar recursos e ocultá-los das fiscalizações, aparentemente através de uma sociedade em vários pátios de apreensão de veículos, irrigando financeiramente o esquema criminoso, mediante a distribuição de propina aos servidores públicos (fl. 17, do doc. ordem n.º 98, e fls. 01/03, do doc. ordem n.º 99) – o que denota a audácia e periculosidade da paciente e de seus comparsas, comprometedora à instrução criminal. 
    Data vênia, no julgamento do HC asseverou-se que a preventiva da paciente se faz precisa, por ora, visando proteger a paz social, a instrução criminal e a correta aplicação da lei penal. 
    No mais, elucidou-se acerca da insuficiência da aplicação das medidas cautelares no caso em análise, com os seguintes fundamentos, que se mantêm: o comparecimento periódico em Juízo é ineficaz para evitar que a paciente continue a infringir os tipos penais que lhe são imputados; as proibições de frequentar determinados lugares, de se ausentar da Comarca e de manter contato também são ineficazes, considerando a necessidade da preventiva; o recolhimento domiciliar é medida inócua, diante da natureza dos crimes que se busca coibir e do poder de influência que o grupo possui, inclusive com agentes da lei, e, ainda mais quando constatado que a medida é desprovida de quaisquer condições de impedir a reiteração delitiva; também não se mostra adequada a suspensão do exercício de função pública, por ser particular, embora conte com ajuda de terceiro servidor público; não é o caso de internação provisória, haja vista que há necessidade premente da prisão; a fiança é incabível diante das peculiaridades do caso, notadamente quando observado o montante de dinheiro supostamente aferido pela organização com as práticas delitivas, e diante da impossibilidade de liberdade provisória em decorrência da preventiva; por fim, o monitoramento eletrônico é inexequível em razão da necessidade da prisão acima fundamentada. 
    Sendo assim, não há como ser concedida qualquer medida cautelar, posto que presentes os pressupostos e os requisitos da segregação cautelar. 
    Ademais, como asseverado pelo i. Procurador-Geral de Justiça, não se pode olvidar também que, em Habeas Corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, a liminar foi indeferida pelo Ministro Antônio Saldanha Pinheiro, ante a inexistência de flagrante ilegalidade (HC 557.922/MG). 
    Indo mais adiante, verifica-se que também foi interposto Recurso Ordinário em Habeas Corpus, oportunidade em que a liminar foi indeferida por mais três vezes, sendo que uma das decisões, inclusive, foi proferida apenas dois dias antes do deferimento da medida cautelar por este Tribunal. Cabe ressaltar, inclusive, que, em sessão realizada no dia 04/08/2020, a 6ª Turma do STJ negou provimento do recurso, à unanimidade (RHC 124.289).
      Em face do exposto, DENEGO A ORDEM impetrada para cassar a liminar anteriormente deferida pelo Des. Plantonista restabelecendo a prisão preventiva da paciente. Desde logo, recomendo ao Juízo monocrático a adoção de medidas para agilizar o processo.
    Considerando que a paciente é advogada, com inscrição recente ativa na Ordem dos Advogados do Brasil (doc. ordem n.º 61), determino que seja recolhida em estabelecimento prisional adequado à tal condição, em cela individual, separada dos demais detentos, em condições aceitáveis de higiene e segurança” (fls. 3-7, e-doc. 4 – grifos nossos). 
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, notadamente porque a decisão liminar tem natureza precária e consta do acórdão combatido que os delitos supostamente cometidos pela ora paciente encontram-se dentro de contexto apurado em operação erigida para desmantelar possível organização criminosa instaurada na região, consoante se extrai do seguinte trecho (e-STJ fls. 34/36): (…).
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia das decisões referentes à prisão cautelar da paciente – e ao Tribunal de Justiça, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto desta irresignação” (fls. 3-4, e-doc. 21).
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual indeferida a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, ato questionado na presente impetração.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, que a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora